Tribunal: CARF
Processo: 19515.006257/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006257/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
IQ SOLUCOES & QUIMICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006257/2008-69
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006257/2008-69

contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados, na competência
02/2003.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 28/29, que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados a título de participação nos lucros e
resultados – PLR, sem critérios objetivos para avaliação dos resultados, conforme determina a
Lei 10.101/2000, o que demonstra irregularidade e discricionariedade do pagamento relativo à
PLR.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 51/78,
alegando que já fora fiscalização no período, não havendo possibilidade jurídica de revisão do
lançamento, afirma ter ocorrido a decadência, questiona a atribuição de co-responsabilidade aos
representantes legais, aduz que a acusação fiscal é improcedente, pois não incide contribuição
previdenciária sobre PLR, que fora distribuída de acordo com o desempenho de cada empregado
e contrapõem-se à aplicação da taxa Selic.
Foi proferido o Acórdão 16-23.691 - 11a Turma da DRJ/SP1, fls. 229/244, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 5/7/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 247), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 30/7/2010, fls. 255/288, que contém, em síntese:
Alega que já fora fiscalização no período, não havendo possibilidade jurídica de
revisão do lançamento.
Afirma ter ocorrido a decadência nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
Argumenta
não
haver
co-resposnsabilidade
dos
representantes
legais,
questionando o relatório Repleg.
Aduz ser inexigível a contribuição sobre os valores pagos a título de PLR, que é
verba imunizada pela Constituição, jamais podendo integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária, sendo inaplicável a Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, ‘j’. Entende que a existência
apenas da norma constitucional é suficiente para excluir a PLR do conceito de remuneração. Cita
doutrina.
Acrescenta que os critérios da Lei 10.101/2000 são exemplificativos e não
taxativos e foram fixados em acordo celebrado entre representantes dos empregados e da
empresa.
Entende descabida a aplicação da taxa Selic.
Requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006257/2008-69

DECADÊNCIA
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, verifica-se que o único fato gerador apurado pela fiscalização
foi o pagamento da PLR em desacordo com a lei.
O Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF de fl. 27 informa que durante a
fiscalização foram examinados as folhas de pagamento, GFIPs e comprovantes de recolhimento.
Assim, infere-se que houve princípio de recolhimento, pois apenas foram apuradas contribuições
sobre verba que o contribuinte não reconhecia como fato gerador de contribuições sociais,
atraindo a regra do citado art. 150, §4o.
Aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desta forma, como a ciência da autuação ocorreu em 5/10/2008, ela poderia
retroagir a setembro/2003, estando decaídas as competências anteriores, o que engloba a
competência 02/2003, na qual houve o lançamento.
Logo, declara-se a decadência do crédito tributário lançado.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006257/2008-69

Diante da declaração de decadência, desnecessário apreciar os demais argumentos
apresentados no recurso.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 400
DF CARF MF
Original